Tribunal: TJBA
Processo: 8064420-93.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8064420-93.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: PAULO CESAR SOUZA NAVARRO e outros

Advogado(s)
:
DANIEL TADEU ROCHA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação Declaratória Anulatória de Execução Extrajudicial de Imóvel ajuizada por mutuários em desfavor do credor fiduciário, em razão de vícios no procedimento de consolidação da propriedade e Leilão Extrajudicial.

Sentença proferida pela 19ª Vara de Relação de Consumo da Comarca de Salvador julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do leilão extrajudicial, determinar o cancelamento das averbações registradas e condenar o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Apelação cível interposta pelo banco, alegando regularidade das notificações e validade do leilão, requerendo a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas pela parte autora, pugnando pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve regular notificação pessoal dos devedores fiduciantes para fins de purgação da mora, nos termos da Lei 9.514/97; (ii) saber se a ausência de notificação pessoal invalida o leilão extrajudicial do imóvel dado em garantia fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação de regência (Lei 9.514/97, art. 26, §§ 1º e 3º) exige a intimação pessoal do devedor fiduciante para fins de purgação da mora, como condição para consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário.

Os documentos juntados aos autos revelam apenas tentativas infrutíferas de intimação, sem comprovação de ciência pessoal dos devedores. (ID 75564364).

A ausência de notificação pessoal constitui vício insanável, que invalida a consolidação da propriedade e o leilão subsequente.

A alegação de que o valor alcançado no leilão não seria vil não afasta a nulidade reconhecida, pois a ausência de notificação é anterior e compromete todo o procedimento.

Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11 do CPC.

Jurisprudência citada corrobora a necessidade de intimação pessoal do devedor fiduciante, mesmo após a consolidação da propriedade, assegurando-lhe o exercício do direito de preferência e de purgação da mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e não provida, mantida integralmente a sentença de primeiro grau.
Tese de julgamento: A ausência de notificação pessoal do devedor fiduciante para fins de purgação da mora, nos termos do art. 26 da Lei 9.514/97, invalida o procedimento de consolidação da propriedade e o leilão extrajudicial do imóvel, por configurar violação aos direitos assegurados pela legislação de regência e pelo Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados

Lei 9.514/97, art. 26, §§ 1º e 3º
Código de Processo Civil, art. 85, §§ 1º e 11

Jurisprudência relevante citada

TJ-BA - Apelação: 0514679-66.2019.8.05.0001, Rel. Lícia Pinto Fragoso Modesto, 3ª Câmara Cível, DJe 10/09/2024
TJ-BA - Apelação: 0064096-17.1997.8.05.0001, Rel. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, 1ª Câmara Cível, DJe 01/12/2023

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

8064420-93.2019.8.05.0001
, originários da Comarca de
Salvador
(BA),
apelante
BANCO BRADESCO S/A
e apelad
os

PAULO CÉSAR SOUZA NAVARRO E MARY MOTTA NAVARRO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto desta Relatora.

VIII